Tribunal: TJDFT
Processo: 0753271-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753271-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAIR GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: LUANDA VIVEIROS DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALTAIR GONÇALVES DA SILVA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum n.o 0766357-27.2025.8.07.0016, ajuizada pelo agravante em desfavor de LUANDA VIVEIROS DE BARROS, determinou a suspensão do processo até o julgamento do processo n.o 0765892-86.2023.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos seguintes termos (ID 256488561, dos autos originais): “Antes de sanear o feito, necessário fazer as seguintes considerações. Com relação à sobrepartilha alegada, não há óbices a continuidade da lide, uma vez que alienado o imóvel, os valores decorrentes da venda poderão aguardar a solução da demanda instaurada na 5a Vara de Família de Brasília - DF. Por outro lado, a matéria ventilada na manifestação de ID 253428281 não tem qualquer pertinência para o escopo da presente lide, já que distinto do que se busca com este feito, qual seja, a extinção do condomínio e alienação judicial do imóvel localizado na Av. Mangueiral, Rua B, Quadra Condominial QC4, Casa B2, Setor Habitacional Mangueiral/DF, matrícula no 124.936, motivo pelo qual, não será analisado neste demanda. Quaisquer pendências de fato e de direito sobre o imóvel localizado à QNR 02, Conjunto A, Casa 32, Ceilândia Norte – DF deverá ser objeto de ação própria. Contudo, a alegação de prejudicialidade externa em face de alegação de violência doméstica, esta tem fundamento, uma vez que o resultado útil do processo n. 0765892-86.2023.8.07.0016 trará consequências jurídicas na solução da presente contenda. Desta forma, suspendo o presente processo até o julgamento definitivo do processo 0765892-86.2023.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, com a devida certificação do trânsito em julgado”. Em suas razões recursais (ID 79028819), informa que a decisão agravada determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação penal no 0765892-86.2023.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, sob o fundamento de que o resultado daquela demanda “trará consequências jurídicas na solução da presente contenda”. Alega que a decisão agravada incorre em ilegalidade, pois a audiência de instrução e julgamento na ação penal está designada para 18/11/2026, o que implicará paralisação prolongada do processo civil. Sustenta inexistir relação de dependência ou condicionamento entre o resultado do processo criminal e o desfecho da ação de extinção de condomínio, razão pela qual não se caracteriza a prejudicialidade externa. Argumenta que a fundamentação da decisão é genérica e afronta o art. 489, § 1o, IV, do CPC, bem como o dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/88. Aduz que a prejudicialidade externa é fenômeno excepcional, somente configurado quando o julgamento de uma demanda depende logicamente da solução de outra, o que não ocorre no caso, pois a ação civil tem objeto patrimonial delimitado: alienação judicial do imóvel e extinção do condomínio, direito potestativo previsto no art. 1.319 do Código Civil, exercitável a qualquer tempo, independentemente de fatos imputados em ação penal. Acrescenta que o processo criminal não discute propriedade, domínio, fração ideal ou regularidade do imóvel, mas apenas fatos relacionados à violência doméstica, sem reflexo na titularidade do bem indivisível. Ressalta que a suspensão é medida extrema, desproporcional e injustificada, pois não há risco de decisões contraditórias nem impossibilidade lógica de julgamento. Invoca o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88) e afirma que a decisão restringe indevidamente o exercício do direito potestativo de extinguir o condomínio, violando o art. 1.319 do CC. Salienta que eventual sobrepartilha em trâmite na 5a Vara de Família não ensejou suspensão, sendo possível aplicar a mesma solução ao caso: alienar o imóvel e depositar o produto da venda em juízo, aguardando o deslinde das demais questões. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar dano irreparável decorrente da paralisação do feito. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a suspensão do processo em virtude da suposta prejudicialidade externa constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da ação de extinção de condomínio até o julgamento definitivo da ação penal no 0765892-86.2023.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, sob o argumento de que aquela demanda criminal poderia trazer consequências jurídicas relevantes ao deslinde da causa cível. A suspensão do processo com fundamento em prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, somente se justifica quando o julgamento de uma causa dependa logicamente da solução de outra, caracterizando relação de condicionamento necessário. Todavia, em juízo de cognição sumária, não se verifica a relação de prejudicialidade entre a ação de dissolução de condomínio e a ação penal. Conforme se extrai dos autos, a ação penal em trâmite não discute propriedade, tampouco trata de regularidade do imóvel. Ao contrário, limita-se a apurar fatos relativos à violência doméstica, matéria que não interfere na análise do pedido de extinção do condomínio e alienação judicial do bem, questão de natureza estritamente patrimonial, disciplinada pelo art. 1.320 do Código Civil, que consagra o direito potestativo de qualquer condômino promover a extinção do condomínio a qualquer tempo. Assim sendo, ao que tudo indica, não há relação de dependência necessária entre as demandas, nem risco de decisões contraditórias, o que afasta a necessidade de suspensão do processo. Ademais, a manutenção da paralisação implicaria aguardar o desfecho de processo criminal cuja instrução está prevista para ocorrer em data distante, submetendo a parte a atraso incompatível com o princípio constitucional da duração razoável do processo. Com efeito, há meios adequados de resguardar eventuais disputas patrimoniais por meio do depósito judicial do produto de eventual alienação do imóvel, caso tal medida seja necessária futuramente. Dessa forma, evidenciados a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano decorrente da demora, mostra-se justificada a concessão da medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora